Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. TÉRMINO DE NAMORO. CONFLITO DOMÉSTICO. DESPESAS REALIZADAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. CONOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GASTOS REALIZADOS A TÍTULO DE MERA LIBERALIDADE. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. Havendo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte ré, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça deferido na sentença.
2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.
3. Para fins de configuração da responsabilidade civil e, conseguintemente, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, a saber, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade, e o prejuízo verificado, conforme arts. 186, 187 e 927 do CC.
4. Incontroverso que as partes mantiveram relacionamento amoroso por 7 (sete) meses, findando após conflito doméstico que ensejou ação penal. Em razão do trânsito em julgado das conclusões do juízo penal sobre o crime de lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9o) envolvendo as partes, que afastou a tese de legítima defesa do autor, reconhecendo o fato ilícito, a autoria e o nexo causal (CC, art. 935), não há falar em ressarcimento material dos objetos quebrados no interior da residência daquele.
5. Findo o relacionamento afetivo e não tendo o autor se desincumbindo do ônus de demonstrar que as despesas realizadas durante a sua constância foram feitas a título de empréstimo (CPC, art. 373, I), seja pela ausência de expressa assunção da obrigação pela parte adversária, seja porque, com relação a alguns débitos, o usufruto foi mútuo, tem-se por inviável o acolhimento da pretensão de ressarcimento dessas importâncias, por se tratar de mera liberalidade.
6. Não é crível que o Poder Judiciário, diante da exteriorização de ressentimentos em decorrência do término da relação afetiva, adentre nessa esfera sentimental para impor ao outro o ressarcimento de despesas corriqueiras desse tipo de relação, como forma de aliviar os dissabores da outra parte.
7. Tratando-se de situação fática que envolve o fim de namoro e não tendo sido comprovada situações vexatórias ou humilhantes graves perante terceiros não participantes do ciclo íntimo das partes que fujam a situação de normalidade decorrente desse término, afasta-se a configuração de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X).
8. Apelação conhecida e desprovida.